Tribunal: TJDFT
Processo: 0703550-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRECLUSÃO ALEGADA EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS PROPOSTA PELA CONSUMIDORA NO FORO DO LUGAR DO FATO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FACILITAÇÃO DA DEFESA. OPÇÃO DO CONSUMIDOR. CONEXÃO. PROCESSO JULGADO. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. FORA DA ÁREA GEOGRÁFICA DE COBERTURA. FRATURA DE FÊMUR E TROMBOEMBOLISMO PULMONAR. PACIENTE IDOSA. TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO E CIRURGIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Por se tratar de matéria de ordem pública, a discussão acerca do juízo competente para julgamento da demanda pode ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição.
2. Figurando o consumidor no polo ativo da ação, inexiste óbice legal à possibilidade de que ele próprio escolha foro diverso do seu domicílio, abdicando da proteção legal, se assim entender facilitar a defesa de seus direitos.
3. Nos termos do art. 55, §1o, do CPC/15, não há necessidade de reunião dos feitos, a fim de emitir decisão conjunta, caso um deles já tenha sido sentenciado.
4. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado, circunstâncias configuradas na hipótese dos autos.
5. A recusa – por duas vezes – do plano quanto à solicitação de internação da Apelada, medida imprescindível para diagnóstico e tratamento adequado do quadro de saúde da beneficiária – ressalte-se, idosa de 83 (oitenta e três) anos de idade –, não pode ser encarada como mero aborrecimento do cotidiano, tendo em vista os abalos psíquicos e físicos que a negativa produz e a iminência de ocorrer fato mais gravoso, inclusive o óbito da paciente, em virtude da não submissão ao procedimento indicado pelo médico.
6. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas.